Tribunal: TJSP
Processo: 1048163-92.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. Pretensão ao cargo de soldado PM 2.a Classe. Reprovação na fase de investigação social fundada em ambiência criminosa. Companheiro da autora envolvido em dois boletins de ocorrência. Não instauração de persecução penal. Um dos registros foi arquivado por falta de representação da vítima (fls. 302),

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. Pretensão ao cargo de soldado PM 2.a Classe. Reprovação na fase de investigação social fundada em ambiência criminosa. Companheiro da autora envolvido em dois boletins de ocorrência. Não instauração de persecução penal. Um dos registros foi arquivado por falta de representação da vítima (fls. 302), enquanto o outro gerou demanda judicial na esfera cível, no sistema dos juizados especiais cíveis. A investigação social não identifica qualquer conduta da candidata, mas apenas de terceiros. Excepcionalidade qualifica o controle jurisdicional para afastar o ato administrativo de exclusão da candidata. Inadmissibilidade de exclusão. A eliminação considera as condutas isoladas do companheiro da autora, sem que houvesse qualquer apuração preliminar sobre a vida pregressa da candidata. Interpretar que o ato administrativo deve prevalecer significa negar ou reduzir qualquer chance para o desenvolvimento pessoal da autora. Preservação da intangibilidade da esfera privada, corolário do postulado da liberdade, frente à atividade policial. Incidência do Princípio da Intranscendência. Configurado o rigor indevido em detrimento da adequação e proporcionalidade. A motivação empregada para a exclusão evidencia que não houve uma ponderação a partir de elementos concretos colhidos em sede de investigação para formação de juízo quanto à idoneidade da candidata. Esvaziamento do motivo da reprovação. Sentença reformada neste capítulo.

DANO MORAL. Não configuração. A proposição de fato não reúne potencial e aptidão para determinar repercussão moralmente danosa. A possibilidade de desclassificação é inerente à participação do certame, notadamente nos casos em que o concurso envolva várias etapas. A desclassificação na fase de investigação social, por si só, não revela potencial para imputar a quem quer que seja qualquer abalo moral. Possibilidade prevista no edital. Concordância da candidata com o risco da eliminação ao se inscrever no certame. Improcedência do pedido.

DANO MATERIAL. A pretensão de recebimento do valor equivalente aos vencimentos que seriam percebidos durante o curso de formação de Soldado 2a Classe da Polícia Militar. Dano hipotético não indenizável. A anulação do ato administrativo que excluiu a autora na etapa da investigação social não implica em aprovação automática no concurso público. A remuneração pressupõe o efetivo exercício do cargo. Inteligência do Tema 671 do STF. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Improcedência do pedido indenizatório.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.